Tribunal: TJDFT
Processo: 0714203-07.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO. APLICAÇÃO DE MULTA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. O usuário é responsável pela conservação do hidrômetro e pode ser punido por sua danificação, a teor do que prescrevem os artigos 24 e 49 do Decreto Distrital 26.590/2006 e os artigos 13 e 85, § 9o, da Resolução ADASA 14/2011.

II. Recurso conhecido e desprovido.